Tribunal: STF
Processo: MS 40629
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA.  SERVENTIA EXTRAJUDICIAL  DESIGNAÇÃO DE INTERINO PELA CORREGEDORIA GERAL DO FORO EXTRAJUDICIAL DO MARANHÃO. ANULAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COMO ÓRGÃO DE CONTROLE. SEGURANÇA DENEGADA.

Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por João Gusmão Netto contra ato do Conselho Nacional de Justiça- CNJ, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0006799-49.2024.2.00.0000, que declarou ilegal decisão da Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial do Maranhão (COGEX/MA) que o designou como interino da Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Domingos do Maranhão.
O ato de designação do impetrante pela COGEX/MA foi impugnado perante o CNJ por Hercílio Edson Feitosa Cruz de Figueiredo, que alegou preterição e violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, uma vez que a administração teria ignorado o critério objetivo da "menor distância", estabelecido no Provimento CNJ nº 149/2023.
No âmbito do CNJ, foi proferida decisão monocrática anulando a portaria de designação do impetrante e determinando que a autoridade local promovesse nova escolha, observando rigorosamente os requisitos normativos de distância e precedência. A decisão foi confirmada, em sede de recurso administrativo, pelo Plenário do CNJ. 
O  impetrante argumenta que a autoridade apontada como coatora não observou norma de transição para aplicação do Provimento 149/2023, consoante art. 2º, §1º, do Provimento n. 176/2024-CN/CNJ. Sustenta que sua nomeação foi calcada em critérios técnicos e objetivos e “fundamentada em jurisprudência do CNJ e do STJ, bem como na legislação aplicável a nível nacional (Prov. 149/2023) e local, de forma complementar (Provimento CGJ/MA n. 02/2024)”. 
Segundo o impetrante, a decisão administrativa do CNJ estaria em desconformidade com parecer não vinculativo da Coordenadoria de Gestão dos Serviços Notariais e de Registro (CONR/Corregedoria Nacional de Justiça). E, em casos semelhantes (PCA nº 0001391-43.2025.2.00.0000 e PCA nº 0000410-82.2023.2.00.0000) o CNJ teria aplicado o entendimento da COGEX/MA no sentido de que “os interessados em concorrer a Serventia Vaga não precisam ser apenas os de Serventias Contíguas, mas os delegatários situados num raio de até 300 Km da Serventia vaga”. Por tais razões, pretende a concessão da segurança para determinar sua manutenção como interino da serventia em questão.
O CNJ apresentou informações (Doc. 37). Reitera seu entendimento pela ilegalidade da nomeação do impetrante. Esclarece que critérios subjetivos e discricionários não poderiam substituir critérios objetivos de contiguidade geográfica fixados nacionalmente pelo Provimento CNJ nº 149/2023. Sobre a regra de transição, afirma sua inaplicabilidade em razão da ilegalidade do ato originário. Ao final, defende a manutenção do ato coator.
Em 26/1/2026, indeferi o pleito liminar (Doc. 45).
Na sequência, a Presidência do CNJ prestou novas informações, anexando a cópia integral do julgamento do PCA (Docs. 49 e 51). Em julgamento realizado em 11/11/2025, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, negou provimento aos recursos administrativos, interpostos por João Gusmão Netto e pela Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial do Estado do Maranhão - COGEX/MA.
A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, consoante ementa a seguir transcrita:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DESIGNAÇÃO DE INTERINO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROVIMENTO CNJ  149/2023. CONTIGUIDADE E MENOR DISTÂNCIA GEOGRÁFICA. PREVALÊNCIA SOBRE PARÂMETROS SUBJETIVOS DE MÉRITO OU EFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO DA INTERINIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO PROVIMENTO CNJ  176/2024. INAPLICABILIDADE A DESIGNAÇÕES ORIGINARIAMENTE ILEGAIS. AUSÊNCIA DE ATO TERATOLÓGICO. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CARÁTER EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que, em sede de Procedimento de Controle Administrativo, anulou a designação de interino para serventia extrajudicial. A designação originária, realizada pela Corregedoria local, utilizou critério de distância de 300 km e mérito subjetivo em detrimento da regra de contiguidade e menor distância geográfica estabelecida em norma nacional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a anulação de ato de designação de interino pelo Conselho Nacional de Justiça, fundamentada na inobservância de critérios objetivos de prioridade e contiguidade previstos no Provimento CNJ nº 149/2023, configura ilegalidade ou violação a direito líquido e certo. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. A escolha de responsável interino por serventia vaga deve observar rigorosamente a metodologia hierarquizada da regulamentação nacional, a qual privilegia delegatários da própria localidade e de municípios contíguos, utilizando a menor distância geográfica como critério objetivo de desempate. 4. A utilização de critérios subjetivos, como o reconhecimento de excelência técnica ou o recebimento de selos de qualidade, não possui o condão de afastar a ordem de preferência estabelecida por provimento do CNJ. 5. A regra de transição prevista no Provimento CNJ nº 176/2024 pressupõe a validade da designação originária, não se prestando a convalidar atos administrativos que nasceram em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente à época de sua edição. 6. O controle judicial de atos do Conselho Nacional de Justiça é medida excepcional, admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou inobservância ao devido processo legal, devendo o Poder Judiciário manter postura de deferência perante as competências técnicas e o regular exercício das atribuições do órgão de controle especializado IV. 
CONCLUSÃO E TESE 
7. Manifestação pela improcedência do mandado de segurança. 
Tese da manifestação: “1. A designação de interino para serventia extrajudicial deve observar obrigatoriamente os critérios objetivos de contiguidade e menor distância previstos na regulamentação nacional. 2. Normas de transição não convalidam designações de interinidade realizadas com preterição da ordem de preferência normativa.3. O controle judicial de atos do CNJ é excepcional e limita-se às hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia” (Doc. 57)

É o Relatório. DECIDO.

O objeto do presente writ está consubstanciado em decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou a realização de nova designação de interino para a Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Domingos do Maranhão, ante o reconhecimento da ilegalidade de  decisão da Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial do Maranhão (COGEX/MA) que havia designado o impetrante como interino.
O impetrante defende a aplicação de regra de transição do Provimento CNJ nº 176/2024 que permitiria a manutenção de sua nomeação quando necessário à eficiência da prestação dos serviços públicos. Defende que o CNJ, em casos semelhantes, manteve interino situado em localidade mais distante em prol da eficiência e segurança do serviço público. Aduz, em síntese, que sua designação observou o critério de distância de até 300 km estabelecido em editais e provimentos locais (Provimento CGJ/MA nº 02/2024).
Ocorre que não verifico direito líquido e certo na permanência do impetrante na serventia, nem ilegalidade no ato do CNJ. Ao inverso do que pretende fazer crer o impetrante, sua designação como interino não observou os critérios objetivos e a ordem de preferência estabelecidos nas normas do CNJ. 
Com efeito, in casu, a designação do impetrante, fundada em critérios subjetivos, tais como "bom trabalho" e "Selo Ouro de Eficiência e Qualidade", não observou a ordem de preferência do Provimento CNJ nº 149/2023, que determina como regra de desempate a menor distância geográfica em relação à unidade vaga nos casos de concorrência entre titulares de unidades vizinhas. 
A aplicação de parâmetros subjetivos para fundamentar a escolha discricionária de interino em detrimento daqueles que atuam em municípios contíguos não é o critério descrito nas normas de regência. Deveras, a fim de assegurar a impessoalidade e limitar a discricionariedade, o CNJ vem entendendo como ilegal a utilização de critérios subjetivos para a designação de interinos. Assim, justificativas baseadas em critérios relacionados ao mérito não podem se sobrepor a ordem de preferência normatizada.
No que concerne à alegada “regra de transição”, não se aplica a atos originariamente inválidos e nem os convalida, consoante externado na decisão do CNJ ora atacada:

“III. Inaplicabilidade da regra de transição (Provimento CNJ nº 176/2024) 
O Impetrante alega que sua designação deveria ser preservada com base na regra de transição do art. 2º, § 1º, do Provimento CNJ nº 176/2024 que visa resguardar interinidades já existentes. 
Contudo, a interpretação dada pelo Plenário do CNJ é a de que a regra de transição pressupõe a validade do ato originário. Não se pode convalidar uma designação que, no momento de sua edição (22/7/2024), já era ilegal por afrontar a redação então vigente do Provimento CNJ nº 149/2023. 
A "proteção à confiança" ou "segurança jurídica" não ampara atos administrativos eivados de nulidade desde o nascedouro. Se a designação foi feita em desrespeito à ordem de preferência existente no momento do ato, ela é nula, não havendo "situação consolidada" a ser protegida pela norma superveniente, em especial quando se considera que a interinidade constitui, por natureza, situação absolutamente precária.” (Doc. 37)

Ademais, a atuação desta corte em casos tais deve ser excepcional. Consoante destaquei no bojo do Mandado de Segurança nº 36.004, “estando a análise acerca dos procedimentos administrativos relativos aos concursos públicos para ingresso na atividade notarial e de registro dentro do espectro de competências do CNJ e não havendo qualquer ilegalidade manifesta, entendo que as teses delineadas pela parte impetrante esbarram em óbice intransponível: como tenho defendido, é absolutamente descabida a pretensão de convolar este Tribunal Constitucional em árbitro de todas as etapas dos concursos públicos e, por consequência, em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas”.
Não se tratando, portanto, de decisão manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, não entrevejo cenário que clame pela revisão da decisão proferida por órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça. 
É necessária uma postura de deferência perante os órgãos autônomos especializados, principalmente aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ. 
Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA. Custas pelo impetrante.

Brasília, 8 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente